Tribunal: CARF
Processo: 16306.000109/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000109/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.317 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
OHL BRAGA DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SÚMULA CARF no 134. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. EFETIVA
EXECUÇÃO.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000109/2010-22
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-33.753 – 1a Turma
da DRJ/SP1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo, formalizado em 27/05/2010 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de representação
fiscal para exclusão do Simples Federal, motivada pelo Ofício SF/SUREM n° 077/09,
enviado à RFB pela Secretaria de Finanças do município de São Paulo em 02/06/2009
(fl. 5, acompanhada de anexos às fls. 6 a 18).
2.
Relata o referido documento que em decorrência de trabalhos
fiscais realizados junto à contribuinte constatou-se que seu objeto social consiste em
prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, que, no
seu entendimento, constitui óbice ao regime simplificado. Compulsando-se os anexos
verifica-se relato de servidor do referido órgão com registro de que a empresa solicitou
restituição de Imposto sobre Serviços (ISS), e no processo de análise verificou-se que a
interessada presta serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e
de treinamento dos usuários do software, serviços que encontram vedação na
sistemática simplificada, com fulcro no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Concluiu o servidor que foi lavrado auto de infração para exigência do ISS relativo aos
serviços prestados no período de 01/2003 a 12/2007 (fl. 6).
3.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo emitiu o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 26, em
27/05/2010, para excluir a contribuinte do Simples Federal com efeitos retroativos a
partir de 01/02/2003, por atividade econômica vedada ao regime de prestação de
serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos (fl. 22).
4.
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 13,
inciso II, alínea "a", 15, inciso II, § 3o, § 4o, e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996;
artigos 20, inciso XII, 21, 22, 23, § único, 24, inciso II, 25, e 26, da Instrução Normativa
SRF n° 608, de 09/01/2006.
5.
Cientificada do ato de exclusão conforme Avisos de Recebimento
às fls. 24 (verso), a recorrente apresentou manifestação de inconformidade ao ato de
exclusão em 17/12/2010, com razões às fls. 31 a 36 e anexos às fls. 37 a 77. Alega, em
síntese, que:
5.1.
A empresa apresenta sua defesa em relação ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), do qual tratam os artigos 12 a 41 da Lei
Complementar no 123 , de 14 de dezembro de 2006, e demais alterações.
5.2.
Versa a intimação, em seu artigo 1o, que a contribuinte fica
excluída do Regime do Simples Nacional por exercer atividade econômica vedada,
"prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e de
treinamentos dos usuários de seu programa", com efeitos a partir de 1o de julho de
2007.
5.3.
A atividade exercida pela defendente está amparada pela
Resolução CGSN n° 50, de 22 de dezembro de 2008 (transcreve o dispositivo legal às fls.
32 a 34), não sendo cabível a sua exclusão.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

6.
Em 27/01/2011 a Auditora da Receita Federal do Brasil da
Derat/SP(AFRFB Teresa Kimiko Inoue) acostou aos autos manifestação da requerente,
nos seguintes termos:
6.1.
A recorrente protocolou manifestação da inconformidade
referente à exclusão do Simples Nacional e equivocadamente mencionou a
fundamentação legal incorretamente, o que solicita a consideração correta conforme
segue.
6.2.
A exclusão ocorreu com fulcro nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 13,
inciso II, alínea "a", 15, inciso II, § 3o, § 4o, e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996;
artigos 20, inciso XII, 21, 22, 23, § único, 24, inciso II, 25, e 26, da Instrução Normativa
SRF n° 608, de 09/01/2006.
6.3.
"No que tange a presente decisão que pretende excluir o
Contribuinte do SIMPLES, temos a considerar que a atividade exercida pelo
Contribuinte está amparada pela citada Lei e demais dispositivos legais."
6.4.
"Desta forma, nos moldes da lei o Contribuinte vem exercendo
seu direito, determinado em lei desde fevereiro de 2003, que consiste, basicamente, em
permitir que a empresas optantes recolham os tributos e contribuições devidas,
calculadas sobre a receita bruta, mediante a aplicação de alíquota única, em um único
documento de arrecadação chamado DARF-SIMPLES."
6.5.
"Que, para melhor analise e conclusão, apresenta cópias dos
contratos de prestação de serviços e de suas Notas Fiscais onde consta o verdadeiro e
único objetivo da empresa que é: o treinamento e manutenção do sistema OHL Braga,
sendo este um sistema de computação ligado a área de recursos humanos, cuja atividade
não esta impedida da opção pelo SIMPLES, conforme determina a citada lei 9.317 e
demais instruções legais complementares." (grifos e negritos do original).
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-33.753, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente e manteve a exclusão do regime do Simples,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
CONSULTORIA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços de consultoria constitui óbice ao regime simplificado.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Quanto ao teor do contraditório apresentado, a recorrente registra que sua
atividade está amparada pela lei que instituiu o Simples Federal (n°
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

9.317/1996), concluindo que "para melhor analise e conclusão, apresenta
cópias dos contratos de prestação de serviços e de suas Notas Fiscais onde
consta o verdadeiro e único objetivo da empresa que é: o treinamento e
manutenção do sistema OHL Braga, sendo este um sistema de computação
ligado a área de recursos humanos, cuja atividade não esta impedida da
opção pelo SIMPLES, conforme determina a citada lei 9.317 e demais
instruções legais complementares." (grifos e negritos do original).
2. Compulsando-se a documentação apresentada pela defendente, assinale-se,
inicialmente, a cópia autenticada do Contrato Social, registrado no 4o Registro
de Títulos e Documentos em 22/05/1987, que consigna seu objeto social como
prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos
(fls. 81 a 83).
3. Quanto aos Contratos, encontra-se acostado ao processo o Contrato de
Manutenção do Software OBR-DRH (módulo OBR-CAT), celebrado entre a
interessada e a empresa Rockwell do Brasil S/A (CNPJ 61.080.396/0004-61)
em 04/04/1994, nos seguintes termos (fl. 91):
(...)
1. A Contratante está adquirindo um Treinamento de Utilização do Software OBR-DRH
- módulo OBR-CAT (Controle de Atividades de Treinamento), recebendo com este a
cópia No. 940020 deste Software, personalizado com o nome e C.G.C, da Contratante, e
respectivo Manual.
Esta cópia do Software (Registro SEI no. 14.292-1) recebida pela Contratante será para
uso exclusivo da mesma em uma unidade de trabalho, podendo ser instalada em rede. O
sistema não pode ser alterado, decompilado ou desassemblado pela Contratante ou por
terceiros. O descumprímento desta cláusula sujeita a Contratante às sanções legais
cabíveis;
2. O Contrato de Manutenção refere-se exclusivamente a esta cópia do Software, dando
direito a receber Novas Versões do Software e respectivos Manuais, sem custos
adicionais, e a utilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente, o qual inclui a resolução de
dúvidas ou problemas relativos ao funcionamento do Sistema, nas seguintes etapas :
l)Contato telefônico com o usuário, envolvendo a área de sistemas da Contratante se
necessário;
2) Visita ao usuário do programa;
(...) (grifos acrescidos)
4. Outros Contratos de Manutenção de Software foram juntados aos autos, tendo
por objetivo Banco de Potencial Interno e Externo (de 15/02/1995 - fl. 92),
Controle de Avaliação de Desempenho (de 05/03/1996 - fl. 93), Controle de
Atividades de Treinamento (de 12/09/1996 - fl. 94), Controle Administrativo
(de 01/05/2010 - fl. 95) e Treinamento, Capacitação e Seleção (de 01/07/2007
- fl. 96).
5. O conjunto de documentos fiscais compreende cópias autenticadas de Notas
Fiscais emitidas no período de 02/01/2003 a 01/06/2007, com o campo
discriminação indicando tratar-se de Treinamento e Manutenção do Sistema
OHL Braga, constando, no canto superior esquerdo, o logotipo da empresa e
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

sua razão social - OHL Braga Consultoria de Recursos Humanos S/C Ltda ME
(fls. 98 a 144).
6. Efetuada consulta ao sítio da recorrente na internet (www.ohlbraga.com.br),
verificou-se as seguintes informações acerca de suas atividades (fls. 164 a
180):
A Empresa
A Ohl Braga Desenvolvimento Empresarial, com sede em São Paulo, é especializada
em gestão empresarial, desenvolvimento de pessoas e softwares para recursos humanos.
Criada em 1987, tem um grupo de consultores altamente qualificados e experientes com
passagem em empresas de diversos segmentos do mercado.
(...)
CONSULTORIA
Avaliação de Desempenho
Processo que identifica a performance dos profissionais através da mensuração de seus
objetivos e das suas competências comportamentais.
A Ohl Braga oferece a consultoria e produtos necessários para implantar este processo
na sua organização ou empresa, para apoiar o seu Planejamento Estratégico de forma
efetiva e eficaz.
Gestão por Competências
Processo para colocar a Empresa em condições de responder as expectativas crescentes
de resultados com foco no planejamento estratégico da empresa, aliada às exigências da
ISO 9000, avaliando a produtividade dos seus profissionais e aferindo os seus resultados
estratégicos.
A finalidade deste processo é integrar sistemicamente todas as informações relativas aos
profissionais que atuam na empresa, avaliando os Gap's existentes entre o desempenho
ideal e o observado, tendo em vista as Competências Estratégicas da Organização.
Estruturação de cargos e salários
Estruturar e avaliar o quadro de funções da empresa , equalizando-as entre si de acordo
com o seu grau de complexidade na organização.
Especificação, avaliação e sistematização dos cargos construindo uma estrutura
organizacional, os parâmetros e uma política de remuneração integrada ao mercado que
garanta a retenção e a permanência dos profissionais na empresa.
Pesquisa salarial
Mensurar a equidade e a competitividade dos salários da empresa, comparando-os com
empresas similares e/ou concorrentes.
Construir uma política de remuneração integrada ao mercado que garanta a retenção e a
permanência dos profissionais na empresa.
Processo de coaching
Processo para potencializar a performance dos profissionais através de ações que o
ajudarão a alcançar suas metas de forma mais efetiva.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

O objetivo do Coaching é ajudar o profissional a alavancar mudanças no
desenvolvimento de suas competências mais importantes, realizando seus objetivos e
criando foco nas suas possibilidades futuras, transformando-as em realidade.
Pesquisa de clima
Aferição dos níveis de envolvimento, motivação e comprometimento dos profissionais
junto a sua empresa, estabelecendo ações de correção e manutenção do clima interno da
organização.
Identificar a percepção que os profissionais da possuem sobre a empresa, identificando
os pontos de satisfação e de descontentamento, apontando possíveis reações a esta
percepção.
TREINAMENTOS
Capacitação de liderança e gestão
Processo contínuo de desenvolvimento gerencial continuado que potencializa as
competências de gestão e humanas necessárias para o exercício do papel de liderança.
Foi desenvolvido com metodologia própria que privilegia a formação das lideranças
através de ferramentas de gestão, vivências e de exercícios práticos na condução de
grupos.
Desenvolvimento e Capacitação de Gestores Continuado
Uma forma simples e inovadora de treinar e preparar os Gestores, criando um efetivo
clima de mudança na organização
Uma pergunta que muitos profissionais de Recursos Humanos já fizeram é:
-
Por que dificilmente os treinamentos de gestores realizados nas organizações dão
os resultados esperados?
-
Será que a forma como são desenvolvidos - com vários dias seguidos de duração
- é a mais adequada?
Na busca dessa resposta, e procurando garantir a eficácia dos treinamentos que realiza, a
Ohl Braga desenvolveu uma forma simples e inovadora de realizar esses treinamentos.
Conheça os detalhes.
Gestão Empoderada
E um programa de liderança avançada que inclui a totalidade do ser, despertando a
missão pessoal no ambiente profissional.
Team building
O processo de team building ajuda os profissionais a aprenderem a trabalhar entre si,
propiciando as ferramentas para que façam um auto-exame de sua atuação e avaliem as
condições que dificultam o seu funcionamento efetivo.
Treinamento de Avaliação
Como dar e receber feadbacks durante a entrevista de avaliação de desempenho,
também conhecida como entrevista devolutiva. Etapa essencial do programa de
avaliação de desempenho, a entrevista devolutiva é responsável por 80% do sucesso
deste programa.
Implantação da gestão por competências
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

Preparar os profissionais que administram os talentos das organizações para que
consigam implementar a gestão por competências em suas organizações.
Venda Consultiva
Rever a postura do profissional de vendas introduzindo o conceito de vendas consultiva
e sensibilizar sobre as habilidades comportamentais necessárias nesta nova postura.
Projetos Especiais
Eventos e Convenções são programas especiais de educação coorporativa
dimensionados em cima de uma metodologia andragógica que privilegia o alcance dos
resultados e a multisatisfação dos participantes, (grifos acrescidos)
7. Portanto, depreende-se pelo conjunto probatório acostado aos autos que a
defendente exerce exatamente a atividade registrada em seu Contrato Social,
de prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos
humanos (fls. 81 a 83).
8. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às
contribuições, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no
art. 179 da Constituição Federal de 1988, pode ser usufruído desde que as
condições legais sejam preenchidas.
9. Neste sentido, assevera a Lei n° 9.317/1996 em seu art. 9o, inciso XIII:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicullor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (grifos acrescidos)
10. Assim, a prestação de serviços profissionais de consultor ou assemelhados
impede a opção ou permanência na sistemática do Simples Federal, em razão
de vedação taxativa na legislação de regência do regime.
11. O Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 26, em 27/05/2010, foi emitido
para excluir a contribuinte do Simples Federal por atividade econômica
vedada ao regime de prestação de serviços de consultoria e assessoria na área
de recursos humanos, com fulcro no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996,
sendo plenamente cabível de acordo com os autos.
12. Portanto, rejeita-se a alegação da contribuinte de que sua atividade não
encontra vedação no regime simplificado.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual apresenta as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
1) No que tange a presente decisão que pretende excluir o Contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, temos a considerar que a atividade exercida pelo
Contribuinte estava amparada pela citada Lei e demais dispositivos legais.
2) Desta forma, nos moldes da lei o Contribuinte exercia seu direito, determinado
em lei desde em período anterior denominado Simples Federal e, após, com a
nova opção denominada SIMPLES NACIONAL a partir de julho de 2007 até
31 de dezembro de 2008, com vigência na referida lei acima citada, cuja
atividade consistia como não impeditiva ao SIMPLES NACIONAL, na
elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde
que desenvolvidos em estabelecimento do optante e também o licenciamento
ou cessão de direito de uso de programas de computação. Como pode ser
observado no regulamento, estas atividades não são impeditivas ao SIMPLES
NACIONAL.
3) Que, a partir de janeiro de 2009, conforme se comprova através da 5a.
Alteração contratual e consolidação do contrato social registrada em 19 de
janeiro de 2009, sob n°. 556194, no 4o. Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, com a inclusão de novos sócios,
passou então a realizar assessoria e treinamentos, desenquadrando, ou
seja, deixando de optar pelo Regime do SIMPLES NACIONAL, passando
a divulgar através do seu sitio atividade que então não é permitido a
opção pelo regime simplificado, ou seja impeditiva.
4) Desta forma, fica claro que a atividade que consta em seu sitio, foi realizada
após a empresa ter solicitada a sua alteração e consequentemente ter solicitado
a sua exclusão a partir de janeiro de 2009, estando desta forma cumprindo os
termos da Lei.
5) Que, conforme consta, para melhor analise e conclusão, apresentou ao
processo em sua defesa cópias dos contratos de prestação de serviços e de suas
Notas Fiscais onde consta o verdadeiro e único objetivo da empresa que é: o
treinamento e manutenção do sistema OHL Braga, sendo este um sistema de
computação ligado a área de recursos humanos, cuja atividade não esta
impedida da opção pelo SIMPLES, conforme determina a citada lei e demais
instruções legais complementares.
6) Roga, desta forma, seja recebida a presente impugnação da referida publicação
no Diário Oficial do Município de São Paulo, quando aos fatos que ora se
junta a presente solicitação de impugnação, requerendo a apreciação de
Vossas Senhorias e com amparo legal, atender ao solicitado na presente, cujo
procedimento em cancelar o referido ato estará cumprindo fielmente o mister
da mais límpida Justiça,
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Conforme relatório, trata o presente processo, formalizado em 27/05/2010 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de
representação fiscal para exclusão do Simples Federal, motivada pelo Ofício SF/SUREM n°
077/09, enviado à RFB pela Secretaria de Finanças do município de São Paulo em 02/06/2009
(fl. 5, acompanhada de anexos às fls. 6 a 18).
O cerne da questão discutida no presente processo é averiguar a atividade
desenvolvida pela recorrente, em específico, a prestação de serviços de consultoria, que constitui
óbice a opção e permanência no regime do Simples Federal.
Uma análise dos documentos que ensejaram a representação revela que essa
fundamentou-se no objeto social da recorrente, ou seja, a prestação de serviços de consultoria e
assessoria na área de recursos humanos, conforme documento anexo à representação,
reproduzido a seguir:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

No acórdão de 1a Instância, houve a análise dos documentos apresentados na
manifestação, contrato social, contratos de prestação de serviços e notas fiscais, conforme
transcrito a seguir:
Compulsando-se a documentação apresentada pela defendente,
assinale-se, inicialmente, a cópia autenticada do Contrato Social, registrado no
4o Registro de Títulos e Documentos em 22/05/1987, que consigna seu objeto
social como prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos
humanos (fls. 81 a 83).
Quanto aos Contratos, encontra-se acostado ao processo o
Contrato de Manutenção do Software OBR-DRH (módulo OBR-CAT), celebrado
entre a interessada e a empresa Rockwell do Brasil S/A (CNPJ 61.080.396/0004-
61) em 04/04/1994, nos seguintes termos (fl. 91):
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

(...)
A Contratante está adquirindo um Treinamento de Utilização do Software OBR-
DRH - módulo OBR-CAT (Controle de Atividades de Treinamento), recebendo
com este a cópia No. 940020 deste Software, personalizado com o nome e
C.G.C, da Contratante, e respectivo Manual.
Esta cópia do Software (Registro SEI no. 14.292-1) recebida pela Contratante
será para uso exclusivo da mesma em uma unidade de trabalho, podendo ser
instalada em rede. O sistema não pode ser alterado, decompilado ou
desassemblado pela Contratante ou por terceiros. O descumprímento desta
cláusula sujeita a Contratante às sanções legais cabíveis;
O Contrato de Manutenção refere-se exclusivamente a esta cópia do Software,
dando direito a receber Novas Versões do Software e respectivos Manuais, sem
custos adicionais, e a utilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente, o qual inclui
a resolução de dúvidas ou problemas relativos ao funcionamento do Sistema,
nas seguintes etapas :
l)Contato telefônico com o usuário, envolvendo a área de sistemas da
Contratante se necessário;
2) Visita ao usuário do programa;
(...) (grifos acrescidos)
Outros Contratos de Manutenção de Software foram juntados aos
autos, tendo por objetivo Banco de Potencial Interno e Externo (de 15/02/1995 -
fl. 92), Controle de Avaliação de Desempenho (de 05/03/1996 - fl. 93), Controle
de Atividades de Treinamento (de 12/09/1996 - fl. 94), Controle Administrativo
(de 01/05/2010 - fl. 95) e Treinamento, Capacitação e Seleção (de 01/07/2007 - fl.
96).
O conjunto de documentos fiscais compreende cópias autenticadas
de Notas Fiscais emitidas no período de 02/01/2003 a 01/06/2007, com o campo
discriminação indicando tratar-se de Treinamento e Manutenção do Sistema
OHL Braga, constando, no canto superior esquerdo, o logotipo da empresa e sua
razão social - OHL Braga Consultoria de Recursos Humanos S/C Ltda ME (fls.
98 a 144).
Na decisão recorrido, efetuou-se consulta ao sítio da recorrente na internet, em
que verificou-se as seguintes informações acerca de suas atividades:
A Empresa
A Ohl Braga Desenvolvimento Empresarial, com sede em São Paulo, é especializada
em gestão empresarial, desenvolvimento de pessoas e softwares para recursos humanos.
Criada em 1987, tem um grupo de consultores altamente qualificados e experientes com
passagem em empresas de diversos segmentos do mercado.
(...)
CONSULTORIA
Avaliação de Desempenho
Processo que identifica a performance dos profissionais através da mensuração de seus
objetivos e das suas competências comportamentais.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

A Ohl Braga oferece a consultoria e produtos necessários para implantar este processo
na sua organização ou empresa, para apoiar o seu Planejamento Estratégico de forma
efetiva e eficaz.
Gestão por Competências
Processo para colocar a Empresa em condições de responder as expectativas crescentes
de resultados com foco no planejamento estratégico da empresa, aliada às exigências da
ISO 9000, avaliando a produtividade dos seus profissionais e aferindo os seus resultados
estratégicos.
A finalidade deste processo é integrar sistemicamente todas as informações relativas aos
profissionais que atuam na empresa, avaliando os Gap's existentes entre o desempenho
ideal e o observado, tendo em vista as Competências Estratégicas da Organização.
Estruturação de cargos e salários
Estruturar e avaliar o quadro de funções da empresa , equalizando-as entre si de acordo
com o seu grau de complexidade na organização.
Especificação, avaliação e sistematização dos cargos construindo uma estrutura
organizacional, os parâmetros e uma política de remuneração integrada ao mercado que
garanta a retenção e a permanência dos profissionais na empresa.
Pesquisa salarial
Mensurar a equidade e a competitividade dos salários da empresa, comparando-os com
empresas similares e/ou concorrentes.
Construir uma política de remuneração integrada ao mercado que garanta a retenção e a
permanência dos profissionais na empresa.
Processo de coaching
Processo para potencializar a performance dos profissionais através de ações que o
ajudarão a alcançar suas metas de forma mais efetiva.
O objetivo do Coaching é ajudar o profissional a alavancar mudanças no
desenvolvimento de suas competências mais importantes, realizando seus objetivos e
criando foco nas suas possibilidades futuras, transformando-as em realidade.
Pesquisa de clima
Aferição dos níveis de envolvimento, motivação e comprometimento dos profissionais
junto a sua empresa, estabelecendo ações de correção e manutenção do clima interno da
organização.
Identificar a percepção que os profissionais da possuem sobre a empresa, identificando
os pontos de satisfação e de descontentamento, apontando possíveis reações a esta
percepção.
TREINAMENTOS
Capacitação de liderança e gestão
Processo contínuo de desenvolvimento gerencial continuado que potencializa as
competências de gestão e humanas necessárias para o exercício do papel de liderança.
Foi desenvolvido com metodologia própria que privilegia a formação das lideranças
através de ferramentas de gestão, vivências e de exercícios práticos na condução de
grupos.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

Desenvolvimento e Capacitação de Gestores Continuado
Uma forma simples e inovadora de treinar e preparar os Gestores, criando um efetivo
clima de mudança na organização
Uma pergunta que muitos profissionais de Recursos Humanos já fizeram é:
-
Por que dificilmente os treinamentos de gestores realizados nas organizações dão
os resultados esperados?
-
Será que a forma como são desenvolvidos - com vários dias seguidos de duração
- é a mais adequada?
Na busca dessa resposta, e procurando garantir a eficácia dos treinamentos que realiza, a
Ohl Braga desenvolveu uma forma simples e inovadora de realizar esses treinamentos.
Conheça os detalhes.
Gestão Empoderada
E um programa de liderança avançada que inclui a totalidade do ser, despertando a
missão pessoal no ambiente profissional.
Team building
O processo de team building ajuda os profissionais a aprenderem a trabalhar entre si,
propiciando as ferramentas para que façam um auto-exame de sua atuação e avaliem as
condições que dificultam o seu funcionamento efetivo.
Treinamento de Avaliação
Como dar e receber feadbacks durante a entrevista de avaliação de desempenho,
também conhecida como entrevista devolutiva. Etapa essencial do programa de
avaliação de desempenho, a entrevista devolutiva é responsável por 80% do sucesso
deste programa.
Implantação da gestão por competências
Preparar os profissionais que administram os talentos das organizações para que
consigam implementar a gestão por competências em suas organizações.
Venda Consultiva
Rever a postura do profissional de vendas introduzindo o conceito de vendas consultiva
e sensibilizar sobre as habilidades comportamentais necessárias nesta nova postura.
Projetos Especiais
Eventos e Convenções são programas especiais de educação coorporativa
dimensionados em cima de uma metodologia andragógica que privilegia o alcance dos
resultados e a multisatisfação dos participantes, (grifos acrescidos)
A recorrente alega que o verdadeiro e único objetivo da empresa é o treinamento
e manutenção do sistema OHL Braga, sendo este um sistema de computação ligado a área de
recursos humanos. Afirma que, a partir de janeiro de 2009, passou então a realizar assessoria e
treinamentos, desenquadrando, ou seja, deixando de optar pelo Regime do SIMPLES
NACIONAL, passando a divulgar essa informação através do seu sitio, in verbis:
No que tange a presente decisão que pretende excluir o
Contribuinte do SIMPLES NACIONAL, temos a considerar que a atividade
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

exercida pelo Contribuinte estava amparada pela citada Lei e demais dispositivos
legais.
Desta forma, nos moldes da lei o Contribuinte exercia seu direito,
determinado em lei desde em período anterior denominado Simples Federal e,
após, com a nova opção denominada SIMPLES NACIONAL a partir de julho de
2007 até 31 de dezembro de 2008, com vigência na referida lei acima citada, cuja
atividade consistia como não impeditiva ao SIMPLES NACIONAL, na elaboração
de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que
desenvolvidos em estabelecimento do optante e também o licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de computação. Como pode ser observado
no regulamento, estas atividades não são impeditivas ao SIMPLES NACIONAL.
Que, a partir de janeiro de 2009, conforme se comprova através da
5a. Alteração contratual e consolidação do contrato social registrada em 19 de
janeiro de 2009, sob n°. 556194, no 4o. Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, com a inclusão de novos sócios, passou
então a realizar assessoria e treinamentos, desenquadrando, ou seja, deixando
de optar pelo Regime do SIMPLES NACIONAL, passando a divulgar através
do seu sitio atividade que então não é permitido a opção pelo regime
simplificado, ou seja impeditiva.
Desta forma, fica claro que a atividade que consta em seu sitio, foi
realizada após a empresa ter solicitada a sua alteração e consequentemente ter
solicitado a sua exclusão a partir de janeiro de 2009, estando desta forma
cumprindo os termos da Lei.
Que, conforme consta, para melhor analise e conclusão,
apresentou ao processo em sua defesa cópias dos contratos de prestação de
serviços e de suas Notas Fiscais onde consta o verdadeiro e único objetivo da
empresa que é: o treinamento e manutenção do sistema OHL Braga, sendo este
um sistema de computação ligado a área de recursos humanos, cuja atividade
não esta impedida da opção pelo SIMPLES, conforme determina a citada lei e
demais instruções legais complementares.
No acordão de 1a instância, depreendeu-se pelo conjunto probatório acostado aos
autos que a defendente exerce exatamente a atividade registrada em seu Contrato Social, de
prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos.
Observa-se que trata-se de uma exclusão de ofício do regime do Simples Federal,
portanto aplicável a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.
Não houve por parte da fiscalização a busca de outros elementos que
comprovassem a execução da atividade da prestação de serviços de consultoria. O ato
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2010-22

declaratório deu-se com base na representação fiscal da Prefeitura de São Paulo, cuja
fundamento foi o objeto social da recorrente.
Data vênia o decidido no acórdão recorrido, entende-se que a partir dos
documentos acostados aos autos (contratos de prestação de serviço e notas fiscais) que a
atividade efetivamente desenvolvida pela recorrente é o treinamento e manutenção do sistema
OHL Braga. O fato desse sistema de computação ser utilizado na área de recursos humanos não
comprova a efetiva prestação de serviço de consultoria.
Entende-se que o órgão julgador a quo exorbitou de sua competência trazendo aos
autos novas provas, no caso a consulta ao sítio da empresa na internet, caso entendesse
necessário poderia ter solicitada uma diligência, com oportunidade para que o recorrente se
manifestasse sobre esse elemento antes do julgamento em 1a instância.
Mesmo considerando essa prova, o recorrente apresentou documentos e alegações
verossímeis quanto ao conteúdo do sítio na internet, que foi incluído posteriormente a
modificação contrato social realizada a partir de 01/01/2009.
Ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de consultoria,
assiste razão à recorrente de que se trata de simples prestação de serviço, cuja atividade não está
vedada para a opção do contribuinte pelo regime do Simples.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital